Tribunal: TJSP
Processo: 1006064-33.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÕES - Servidor público estadual - Pretensão à contagem de tempo trabalhado sob condições insalubres para fins de aposentadoria especial - Necessidade de perícia para afirmar o exercício de atividades insalubres pelo servidor desde o ingresso no serviço público - Cerceamento de defesa reconhecido - Sentença reformada.
Recurso do Autor provido e prejudicado o da parte ré.